Tribunal: TJES
Processo: 5020996-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020996-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE CASTELO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, consistente na invasão de estabelecimento comercial mediante destruição de parede e subtração de dinheiro, no qual se sustenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia em desfavor de réu preso; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente para a manutenção da custódia cautelar ou se seriam adequadas medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto e da duração razoável do processo.

4. A denúncia foi oferecida e recebida pelo juízo de origem no curso da impetração, afastando a alegação de mora processual apta a configurar ilegalidade flagrante da custódia.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a partir do boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento e circunstâncias da prisão em flagrante.

6. O periculum libertatis está devidamente caracterizado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pelo histórico de múltiplas ações penais por crimes patrimoniais.

7. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na persecução penal exige juízo de razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética dos prazos legais.

2. O oferecimento e recebimento da denúncia no curso da impetração afastam a alegação de constrangimento ilegal por mora processual.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 155, § 4º, I, e art. 157; CPP, arts. 312, 313, 319 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), j. 17.06.2025; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5020996-61.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª VARA DE CASTELO
/
ES

PACIENTE: SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

em face do suposto ato coator do juízo da
VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
/
ES
, nos autos do processo nº 5000726-72.2025.8.08.0046, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 05 de outubro de 2025, sem que o Ministério Público tenha oferecido a respectiva denúncia;
(ii)
o paciente não concorreu para a referida demora, tornando a prisão cautelar uma antecipação de pena;
(iii)
tal mora processual configura violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia estando o réu preso, bem como ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ao disposto na Súmula 697 do STF;
(iii)
a irrelevância da reincidência para a configuração do excesso de prazo.

Aduz, ainda, que o decreto prisional não possui fundamentação suficiente que justifique a medida extrema.

Diante disso, pugna, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP..

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 17354810.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 17394346.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17528468 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, vejamos (ID 17347967):

“(...) No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social para averiguar possível furto em um estabelecimento comercial, Supermercado do Povo. No local, os policiais foram informados pelo proprietário, Sr. Carlos Elpídio Pinheiros da Silveira, e funcionários, com auxílio de imagens de videomonitoramento, que o autuado teria destruído a parede do mercado (tijolos de circulação de ar), danificado a grade protetiva e adentrado o imóvel durante a noite, subtraindo cerca de R$ 2.300,00 em espécie do caixa registrador. De posse das imagens, os policiais iniciaram buscas ininterruptas e localizaram Samuel em sua residência, onde mora com familiares. Sua mãe franqueou a entrada da guarnição, relatando que não suporta mais os reiterados furtos praticados pelo filho. No momento da abordagem, foi encontrada em seu poder a quantia de R$ 2,00, tendo o autuado afirmado que já havia gasto o restante do dinheiro na cidade de Bom Jesus do Norte.
As imagens analisadas demonstraram que o autuado agiu sozinho, não havendo indícios de participação de terceiro. Foi necessário o uso de algemas, em razão de Samuel já ter tentado fugir em outras abordagens e ser conhecido por reiteradas práticas delitivas.
No caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o autuado é reincidente e contumaz na prática de furtos, conforme demonstram as informações prestadas por sua própria genitora e a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, que revela diversas passagens por crimes patrimoniais, inclusive com condenação definitiva por roubo (art. 157, CP).A gravidade concreta da conduta (invasão de estabelecimento comercial mediante destruição de parede e subtração de expressiva quantia em dinheiro), somada ao histórico de reincidência e risco de reiteração delitiva, evidencia que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. (...)”
-
destaquei.

Na hipótese, a impetração centra seu argumento principal no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. De fato, cotejando a data da prisão em flagrante (05/10/2025) e a data da impetração deste
writ
(03/12/2025), verifica-se um transcurso temporal de pouco menos de 2 (dois) meses.

Contudo, em nova análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 12/12/2025 (ID 87442401 dos autos de origem), tendo sido recebida pelo juízo de origem no dia 19/12/2025 (ID 87922096 dos autos de origem).

É cediço na jurisprudência pátria que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética. Pelo contrário, exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese em análise, este juízo de razoabilidade não permite concluir pela flagrante ilegalidade da custódia. A mora processual, embora existente e merecedora de apuração, deve ser sopesada com os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais se revelam, em princípio, extremamente robustos.

Ao analisar os autos do processo de origem, verifica-se que a decisão proferida em audiência de custódia não se pautou em fundamentação genérica ou abstrata. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva com base em elementos concretos, extraídos minuciosamente das circunstâncias fáticas.

Vale dizer, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) foi solidamente demonstrado não apenas pela dinâmica da prisão – relatada no Boletim Unificado 59309444 (págs. 39/44 do ID 17347969) – na qual policiais, após uma série de diligências investigativas, chegou à residência do paciente e, mediante autorização da mãe do paciente, que relatou não mais suportar os reiterados furtos praticados pelo filho. Quando da abordagem o autuado afirmou que já havia gasto o restante do dinheiro na cidade de Bom Jesus do Norte.

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi justificado na garantia da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que “[
n]
o caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o autuado é reincidente e contumaz na prática de furtos, conforme demonstram as informações prestadas por sua própria genitora e a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, que revela diversas passagens por crimes patrimoniais, inclusive com condenação definitiva por roubo (art. 157, CP).A gravidade concreta da conduta (invasão de estabelecimento comercial mediante destruição de parede e subtração de expressiva quantia em dinheiro), somada ao histórico de reincidência e risco de reiteração delitiva, evidencia que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal
”.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Referida informação, por sua vez, é amplamente corroborada pelo documento colacionado, qual seja, a Certidão de Antecedentes Criminais (pág. 25/26 do ID 17347969) demonstra que o paciente possui, ao menos, cinco ações penais em tramitação.

Tal cenário demonstra,
a priori
, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Assim
,
não se observa fundamento que justifique a concessão da medida liminar
e
, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, não há ilegalidade a ser
s
a
nada
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR